Tribunal: STF
Processo: ARE 1601542
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fundação Piauí Previdência - Funprev, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Vê-se que todos os argumentos levantados pelo ESTADO DO PIAUÍ buscam rescindir o julgado, pretendendo, em sede processualmente inadequada e de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão tornada irrecorrível, proferida no processo de conhecimento. 2. É importante ressaltar que não há justificativa para renovar um litígio que já foi previamente resolvido, sobretudo quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada. Como expressam os Art. 507 e 508 do CPC. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado que a sentença de mérito, uma vez tornada irrecorrível devido ao trânsito em julgado, só pode ser desconstituída por meio de uma ação autônoma específica de impugnação (ação rescisória), que deve ser proposta dentro do prazo decadencial estabelecido em lei. 4. Decisão mantida. Agravo conhecido e não provido.”

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, LIX, 37, XV, 167, II, e 196, § 2º, da Constituição da República. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 2º, 5º, LIX, 167, II, e 196, § 2º, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração opostos. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Por seu turno, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 507 e 508 do CPC) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Insuficiência de fundamentação do tópico de repercussão geral. Razões genéricas. Requisito de admissibilidade. Precedentes. Coisa julgada. Cumprimento de sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Baixa imediata dos autos ao juízo de origem. Certificação do trânsito em julgado. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Determinação de baixa imediata dos autos ao Juízo de Origem, independentemente da publicação do acórdão, com a consequente certificação do trânsito em julgado do feito. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1595205 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 14-05-2026)
“Direito Processual Civil e Administrativo. Agravo Regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Execução de sentença. URV. Reestruturação de carreira. Coisa julgada. Recurso extraordinário. Impossibilidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 13, V, c, do RISTF. II. Questão em discussão 2. Verificar a viabilidade do recurso. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, ao julgar o agravo de instrumento, manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a discussão sobre a reestruturação da carreira, ocorrida antes da formação da coisa julgada, não poderia ser reaberta na fase de execução, em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada material. 4. Para divergir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional e a reelaboração do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da jurisprudência desta Corte e a teor da Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1580006 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17-03-2026)

Por fim, a Corte de origem decidiu que “a sentença de mérito, uma vez tornada irrecorrível devido ao trânsito em julgado, só pode ser desconstituída por meio de uma ação autônoma específica de impugnação (ação rescisória), que deve ser proposta dentro do prazo decadencial estabelecido em lei”, entretanto, tal fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado não foi impugnado nas razões do apelo extremo. 
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha do art. 932, III, do CPC. A inobservância de tal requisito resulta na inadmissibilidade do recurso. 
Aplicação do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 283 e 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido:

 “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Agravo interno em agravo em recurso especial. Ausência de pressupostos recursais. Fundamentos do acórdão recorrido não atacados. incidência da Súmula 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de não conhecimento de agravo em recurso especial. 2. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, bem como não ataca seus fundamentos (Súmula 284/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1471812 AgR, Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.03.2024) 
“Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Imóvel. Fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido. 1. Nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Precedente. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1481489 AgR, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13-05-2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente